Tribunal: TJES
Processo: 0007297-27.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007297-27.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO FONSECA SALLES

APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
PARALISAÇÃO INDEVIDA APÓS ERRO CARTORÁRIO NA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com base nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante sustenta, em síntese, que não houve suspensão judicial do feito nem intimação pessoal válida, havendo erro do cartório e legítima expectativa de satisfação do crédito mediante adjudicação de bem penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução sob a égide do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos do Tema IAC 1 do STJ, exige a prévia suspensão do processo e a posterior inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, contado do fim da suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

4. Na hipótese dos autos, não houve decisão judicial suspendendo o processo no período entre 2002 e 2010, sendo indevida a contagem do prazo de prescrição intercorrente a partir da mera paralisação por erro cartorário, que ao expedir mandado de intimação pessoal com endereço incorreto (determinada em razão do advogado da parte não ter cumprido providência que lhe competia), impede a imputação de inércia à parte exequente.

5. A execução apresentou atos processuais relevantes, como citação dos executados, localização de bem penhorável e penhora finalmente formalizada após reiterada a intimação do advogado, afastando a caracterização da prescrição intercorrente.

6. Não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STJ no Tema IAC 1, impõe-se o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente sob a égide do CPC/1973 exige suspensão do processo e posterior inércia do exequente por prazo igual ao da prescrição do direito material.

2. A contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe o regular cumprimento das condições fixadas pelo STJ no Tema IAC 1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, II, 921, §5º, e 924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.09.2018 (Tema IAC 1); STJ, Rcl 45.753/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.09.2023; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0007297-27.1999.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 20/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO FONSECA SALLES
contra sentença de Id nº 7272196, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA e ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES,
acolheu a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto a presente execução, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 7272198, o recorrente aduz, em síntese que “à míngua de ordem para suspensão do processo, e não sendo o caso de cogitar a ocorrência de suspensão “automática” (impossibilidade de retroagir o novo § 4º do art. 921 do CPC/2015), não há que se falar em início do cômputo do prazo de qualquer prescrição intercorrente, que, por consequência, foi reconhecida ilegalmente na sentença, em afronta não só à jurisprudência do STJ, mas também ao parágrafo único do art. 202 do CC e ao art. 14 do CPC.

Assevera que “de forma inexplicavelmente contraditória, passados mais de 20 anos, o Juízo
a quo
proferiu sentença para acolher prescrição intercorrente sem que tivesse havido a intimação pessoal do apelante para diligenciar o que quer que seja”.

Defende a ocorrência de
supressio
e renúncia tácita da prescrição, bem como a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência na espécie.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, de modo a afastar a prescrição intercorrente e ordenar o prosseguimento da execução.

PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA,
apresentou contr

arrazões no Id nº 7272201, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pugnando pelo desprovimento do apelo.

No Id nº 8469925, o recorrente se manifestou acerca da preliminar arguida em sede de contrarrazões.

ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES
também apresentou contrarrazões no Id nº 10536859, no sentido de que seja negado provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2025.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO PEREIRA PORTUGAL:-

Cumprimento o Eminente Presidente e, para a otimização do tempo, peço vênia para cumprimentar os demais presentes na pessoa de Vossa Excelência.

O caso é singelo, apesar de ter uma importância pelo valor econômico envolvido. Então, vou direto ao ponto até para otimizar os trabalhos. Estamos tratando aqui de uma execução na qual o apelante é o credor e os apelados são os devedores. Essa execução, em meio a diversas dificuldades, como sucessão processual por morte da parte, postura absolutamente nada cooperativa dos devedores, penhora de imóvel em município diverso, avaliação por carta precatória, enfim, dentre essas diversas dificuldades, o credor estava em vias de satisfazer o seu crédito substancialmente através de uma adjudicação de um dos imóveis. Eis que, então, um dos devedores apresenta uma exceção de pré-executividade, arguindo uma prescrição intercorrente que teria acontecido 20 anos antes.

Então, o devedor aguardou 20 anos, praticamente, para arguir uma prescrição intercorrente. Essa prescrição intercorrente veio a ser acolhida pelo juízo de piso. O pedido aqui na apelação é justamente para demonstrar os equívocos que ocorreram nesse acolhimento da exceção de pré-executividade, dessa prescrição intercorrente.

Citarei aqui três pontos, bem rápido, para demonstrar esses equívocos. O primeiro ponto, e talvez o mais importante deles, é que o acolhimento se deu em absoluta afronta a um precedente, de maneira repetitiva, do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema IAC nº1, no Incidente de Assunção de Competência, disse sim que incide prescrição intercorrente às causas cujos fatos são regidos pelo CPC de 1973, porém ele deixa muito claro que, para poder haver essa prescrição intercorrente, tem que haver uma determinação de suspensão do processo.

Então, peço vênia para fazer a leitura nesse ponto específico, porque o precedente repetitivo diz o seguinte: "O termo inicial do prazo prescricional na vigência do CPC de 1973 conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo."

O que aconteceu aqui? Esse processo, em nenhum momento, veio a ser suspenso; em nenhum momento houve uma decisão suspendendo esse processo. Obviamente que, não havendo suspensão do processo, sequer deflagrou a contagem do prazo prescricional. E onde está o equívoco aqui, além da afronta ao precedente repetitivo, de natureza vinculante, obviamente? A sentença entendeu que teria havido uma suspensão automática, aplicando uma regra que consta no Código de Processo Civil, porém ela veio à tona com a Lei nº 14.195 em 2021. O Magistrado de piso aplicou uma suspensão automática do processo, de maneira retroativa, há quase 20 anos, quando não existia essa regra. Obviamente, essa retroatividade é teratológica, não é possível de ser realizada.

Para a nossa feliz coincidência, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em março, definiu exatamente essa questão, dizendo que: "As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor."

Portanto, não havendo determinação de suspensão e não podendo haver retroatividade de uma norma que só veio quase 20 anos depois, sequer foi deflagrado o início do prazo prescricional aqui. Esse é o primeiro equívoco da sentença.

O segundo ponto é um comportamento evidentemente contraditório do juízo de piso, Vossas Excelências são magistrados experientes e bem sabem que, naquela época, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça era de que: "Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a intimação da parte para dar andamento ao feito”. Sempre foi aplicada a intimação pessoal da parte.

E o que aconteceu aqui? O magistrado, o juízo de piso, lá naquela época, determinou a intimação pessoal da parte. Houve essa determinação, e essa intimação não foi exitosa por um erro do cartório, que constou no mandado um endereço que não era do apelante. Constou no mandado o endereço no Bairro de Fátima, sendo que o apelante nunca residiu em Vitória, a vida inteira residiu em Belo Horizonte, inclusive o endereço declinado nos autos é de Belo Horizonte. Obviamente que esse mandado foi devolvido sem êxito, porque ali não era o endereço dele, sequer o endereço correspondia ao do apelante. Logo na sequência, o processo teve seu curso retomado com absoluta tranquilidade, houve a penhora de dois imóveis, avaliação dos dois imóveis, houve um pedido de adjudicação, eis que 20 anos depois, o mesmo juízo que tinha reconhecido a necessidade de ter intimação pessoal, que, repito, não foi realizada por um erro do cartório, dispensou essa intimação pessoal para pronunciar a prescrição intercorrente.

Então, esse é um segundo equívoco da sentença, um comportamento contraditório que não se aplica apenas às partes, aplica-se aos sujeitos imparciais, como os magistrados, assim reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Tribunal também tem precedente nesse sentido. Portanto, esse comportamento contraditório é o segundo ponto a infirmar a sentença.

O terceiro ponto que também arguimos é o instituto da supressio. A supressio, como Vossas Excelências bem sabem, é a impossibilidade de um titular do direito o exercer pelo não exercício durante um prazo razoável e que demonstre, na contraparte ou no Poder Judiciário, a expectativa de não exercício.

No caso em tela, a parte teve inúmeras oportunidades para se manifestar no sentido de ter havido prescrição intercorrente, se assim fosse o caso. Porém, a parte deixou o processo correr 20 anos, para arguir uma prescrição intercorrente que teria se iniciado 20 anos atrás.

Obviamente que, mesmo as matérias de ordem pública, não é admitido que sejam alegadas tão tardiamente assim, como o próprio Superior Tribunal de Justiça já definiu, inclusive tratando essa questão como nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, porque isso atenta contra a boa-fé objetiva, e o Superior Tribunal de Justiça, por inúmeros julgados, mesmo as matérias de ordem pública, justamente por conta da supressio, proíbe, veda esse tipo de arguição.

Essa situação, no caso de prescrição intercorrente, equivale a uma renúncia tácita da prescrição, que está no artigo 191 do Código Civil. Portanto, também por conta da supressio, não poderia ser pronunciada essa prescrição intercorrente.

Então, com base nesses três pontos, Excelências, pede-se a reforma da decisão.

Para finalizar, gostaria de fazer duas reflexões bem rápidas. A primeira delas é com relação à boa-fé objetiva, que está expressa no Código de Processo Civil, mas nem precisava, isso decorre de qualquer postura que se exija da parte. Ela atenta aqui não só contra a outra parte, ela atenta contra o Judiciário também, porque o processo tramitou durante 20 anos, com penhora de imóvel, com avaliação de imóvel, pedido de adjudicação e, durante 20 anos, com absoluta normalidade, o processo caminhou. Quando estava prestes a ser atingida a finalidade do processo, vem uma alegação que atenta contra a boa-fé e, em última análise, também contra o Poder Judiciário.

Então, o Poder Judiciário não pode tolerar esse tipo de situação. Essa é a primeira reflexão. A última é de que houve aqui uma inversão completa da lógica do processo. Sabemos que o processo não é um fim em si mesmo, a finalidade do processo é servir de meio para a concretização dos direitos. Nesse caso, os direitos estavam prestes a se concretizarem, o bem estava prestes a ser entregue, parte substancial do crédito seria satisfeito, quando de repente o processo inverteu toda a sua lógica para ser extinto e negar o direito a quem tem.

Então, diante dessas duas reflexões finais, bem como dos três pontos que citei para Vossas Excelências, pedimos a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição intercorrente e o processo venha a ter o seu curso regular.

Agradeço a atenção. Mantenho-me à disposição para esclarecimento.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

I) PRELIMINAR: OFENSA AO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida - , em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o apelante não apresentou qualquer novo argumento em sede de apelação que permita a alteração do julgado.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, que a parte recorrente questiona o conteúdo da r. sentença, visando à reforma do julgado, com a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, de modo a afastar a prescrição intercorrente e ordenar o prosseguimento da execução.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

II) MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por por
RICARDO FONSECA SALLES
contra sentença de Id nº 7272196, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA e ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES,
acolheu a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto a presente execução, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 7272198, o recorrente aduz, em síntese que “à míngua de ordem para suspensão do processo, e não sendo o caso de cogitar a ocorrência de suspensão “automática” (impossibilidade de retroagir o novo § 4º do art. 921 do CPC/2015), não há que se falar em início do cômputo do prazo de qualquer prescrição intercorrente, que, por consequência, foi reconhecida ilegalmente na sentença, em afronta não só à jurisprudência do STJ, mas também ao parágrafo único do art. 202 do CC e ao art. 14 do CPC.

Assevera que “de forma inexplicavelmente contraditória, passados mais de 20 anos, o Juízo
a quo
proferiu sentença para acolher prescrição intercorrente sem que tivesse havido a intimação pessoal do apelante para diligenciar o que quer que seja”.

Defende a ocorrência de
supressio
e renúncia tácita da prescrição, bem como a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência na espécie.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, de modo a afastar a prescrição intercorrente e ordenar o prosseguimento da execução.

PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA,
apresentou contrarrazões no Id nº 7272201, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pugnando pela desprovimento do apelo.

No Id nº 8469925, o recorrente se manifestou acerca da preliminar arguida em sede de contrarrazões.

ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES
também apresentou contrarrazões no Id nº 10536859, no sentido de que seja negado provimento ao recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo provimento do apelo.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à prescrição intercorrente reconhecida na sentença de primeiro grau que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de execução almejando o adimplemento de notas promissórias vencidas no ano de 1998, na importância de R$ 30.851,15 (trinta mil oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

Os executados foram devidamente intimados no ano de 1999, conforme consta na certidão de fl. 36v.

No curso do processo foi determinada a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, ante o não atendimento de determinação judicial anterior (fl. 47), contudo, conforme certidão de fl. 48v (p. 109 - arquivo digital vol 001 parte 01), datada de 22/04/2002, o mesmo não foi localizado no endereço indicado na exordial.

Em 14/05/2010, considerando o prolongado lapso temporal, o Juízo Singular determinou a intimação do autor para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento (fls. 51 - p. 113 - arquivo digital vol 001 parte 01), tendo o mesmo comparecido inicialmente pleiteando a realização de penhora pelo sistema BacenJud (fl. 57 - p. 121 - arquivo digital vol 001 parte 01) e, na sequência a consulta pelo sistema RenaJud e expedição de Ofício à Receita Federal.

Da análise dos autos, a penhora de fls. 37 foi cancelada através da decisão de fl. 118 (datada de 16/04/2014), tendo a d. Magistrada de primeiro grau determinado a intimação do exequente para informar acerca da existência de inventário ou arrolamento, em razão do falecimento do segundo executado.

Posteriormente, diante da necessidade de habilitação dos sucessores do segundo executado, o processo foi suspenso, conforme decisão de fls. 134/135 (p. 38/39 do arquivo digital vol 001 parte 03).

O Espólio de Antônio Paulo do Valle Salles compareceu em juízo pleiteando a sucessão processual.

Paulo Salles Promoções e Publicidade LTDA, apresentou exceção de pré-executividade no Id nº 7272190, pleiteando a decretada a extinção dos créditos executados em razão da prescrição, tendo como fundamento o fato de que “(...) contando a partir da citação, dia 17.07.99 - fl. 36 verso, o processo ficou 09 anos parado e só voltou a ter movimentação após determinação de nova intimação do excepto para requerer o que de direito, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo em análise”.

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação à exceção de pré-executividade no Id nº 7272193 e, na sequência Paulo Salles Promoções e Publicidade LTDA, se manifestou novamente, reiterando o argumentos insertos na exceção, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente condenação da Exequente em honorários sucumbenciais.

Na sequência, sobreveio a r. sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

I – DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O executado apresentou objeção de pré-executividade, sustentando, basicamente, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista a desídia do exequente na localização de bens durante o período de outubro de 2001 a maio de 2010.

A objeção de pré-executividade, embora não prevista no ordenamento jurídico pátrio, é admitida para atacar vícios que se refiram às condições da ação e dos pressupostos processuais do
processo de execução ou do cumprimento de sentença
, cujo exame incumbe ao Juiz realizar de ofício, por dizerem respeito as exigências de ordem pública
1
.

Referido incidente, como se sabe, é criação doutrinária e jurisprudencial, restrita aos casos em que a causa de nulidade ou de inviabilidade da execução ou do cumprimento de sentença for
absoluta e notória, pelos próprios elementos dos autos
, em que não se justifique submeter o patrimônio do executado a uma constrição, quando é evidente a inexigibilidade do título.

No caso em tela, pretende o Executado, em sede de objeção de pré-executividade, que seja extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, questão de ordem pública que merece enfrentamento no presente caso.

Em primeiro lugar, necessário registrar que na época em que o executado sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, o código processual em vigor era o de 1973, motivo pelo qual não se pode observar a prescrição intercorrente da maneira disciplinada pelo Código de Processo Civil em vigência atualmente.

Referida matéria pode ser definida como a perda da pretensão executiva, no curso do processo, ante lapso temporal de inércia do exequente no tocante ao impulsionamento do feito executivo, tendo como consequência a extinção da execução.

Muito embora a previsão desta modalidade tenha surgido legalmente por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento sobre a aplicação deste dispositivo para os casos em que estejam sob o rito da legislação anterior.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento jurisprudencial firmado em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC 1/STJ), nos autos do REsp 1604412/SC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Extrai-se do julgado acima, portanto, que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve haver a análise de dois requisitos:
1)
inércia do exequente em prazo superior ao da prescrição do direito material;
2)
prazo judicial de suspensão do processo ou, caso não tenha sido fixado, o transcurso de um ano.

No caso dos autos, verifica-se que a data de juntada do mandado de citação ocorreu em agosto de 1999 (fl. 35-v). Intimado pra ciência do resultado do mandado, o exequente pugnou pela expedição de Carta Precatória para penhora de um imóvel. Contudo, permaneceu inerte e não recolheu a CP expedida pelo Juízo, como se vê da Certidão de fl. 45-v.

No ano de 2002 foi determinada por este Juízo a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito (fl. 47), que não foi cumprida ante a não localização do endereço indicado pelo exequente. Após a referida tentativa de intimação pessoal, o exequente não se manifestou nenhuma vez até o mês de maio do ano de 2010.

No caso dos autos, observa-se que não ocorreu a determinação de sobrestamento do feito, de forma que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar após o transcurso de um ano da ausência de manifestação.

Verifica-se, portanto, que, de acordo com o julgado supracitado da Colenda Corte, o termo inicial no presente caso é a partir de 29 de abril de 2003, sendo o prazo de um ano após a certidão negativa de intimação do exequente juntada aos autos.

Fixada esta premissa, deve-se analisar
o prazo de direito material
que incide sobre o caso e o seu termo final, para fins de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, verifica-se que a presente execução está lastreada em notas promissórias, conforme se denota da exordial de fls. 03/05. Aplica-se, portanto o prazo prescricional trienal. Vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO TRIENAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. AUTOS QUE PERMANECERAM SEM IMPULSO PROCESSUAL POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO, OBSERVADO O PRAZO DE SUSPENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412 – SC (2016/0125154-1), RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJE 22.8.2018. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0022471-98.2010.8.26.0506; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto – 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023).

Deste modo, o prazo prescricional para a execução relativa a notas promissórias é de três anos, com início em abril de 2003, nos termos da fundamentação acima, e término em abril de 2006.

Ante as considerações acima, imperioso se mostra o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em análise, eis que apenas no ano de 2010 que o exequente se manifestou novamente nos autos na tentativa de impulsionar o feito.

Via de consequência, deve haver o cancelamento das restrições impostas sobre o patrimônio do devedor.

II – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, ao passo que
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e
EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO,
nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Via de consequência,
DETERMINO
a baixa do Termo de Penhora do imóvel do executado, lavrado à fl. 75.

Face o princípio da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Na fixação dos honorários, levei em consideração a simplicidade da causa, a atividade laborativa exigida no presente feito e a ausência de ampla instrução probatória e o tempo de tramitação do processo.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o apelado para caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Seção competente do Eg. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, e pagas as custas processuais, arquivem-se os autos. Não havendo o pagamento voluntário das custas processuais, proceda-se a inscrição online do devedor junto a SEFAZ/ES.

Publique-se. Registre-se. Intimem.

Pois bem, considerando os argumentos da d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

Como se pode verificar, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição intercorrente, baseou-se na aplicação do entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do REsp 1604412/SC (Incidente de Assunção de Competência - Tema 1), segundo o qual, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o prazo prescricional intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano da inércia do exequente, na ausência de determinação judicial de suspensão.

Na hipótese dos autos, constatou-se que o processo permaneceu sem movimentação relevante entre
2001 e 2010
, período em que o exequente não adotou qualquer medida útil ao prosseguimento do feito. Este lapso temporal é muito superior ao prazo trienal de prescrição aplicável às notas promissórias (art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil).

Além disso, a sentença reconheceu que, embora não houvesse determinação expressa de suspensão do processo, o prazo prescricional começou a fluir a partir de abril de 2003, considerando a certidão negativa de intimação do exequente, e se consumou em abril de 2006.

Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que os mesmos não se sustentam. Contudo, é necessário analisar individualmente cada tese recursal.

Pois bem. Inicialmente o apelante alega que a ausência de suspensão judicial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Contudo, conforme assentado no REsp 1604412/SC, a suspensão formal do processo não é requisito indispensável para a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Na ausência de decisão judicial nesse sentido, o prazo de um ano, previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, deve ser considerado por analogia.

Em relação à tese de
afronta ao contraditório,
vale destacar que o apelante foi devidamente intimado em diversas oportunidades para impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, por longo período. Não havendo manifestação do exequente por mais de nove anos, configurou-se o abandono da causa. Logo, conclui-se que a sentença recorrida não desrespeitou o princípio do contraditório.

No tocante às alegações do apelante sobre dificuldades processuais não encontram respaldo nos autos. Embora tenham ocorrido situações como o falecimento de uma das partes, o processo ficou paralisado por mais de nove anos sem que o apelante promovesse qualquer diligência útil, até mesmo porque o processo fora ajuizado em face de dois executados.

Por derradeiro, quanto à condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, entendo que merece prosperar a tese recursal.

A esse respeito, é oportuno destacar que a sucumbência consiste na obrigação imposta à parte vencida de arcar com os custos processuais e de indenizar a parte vencedora pelas despesas suportadas em decorrência da propositura da ação.

No caso em exame, como dito alhures, trata-se de Execução de Título Extrajudicial que foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, arguida pela parte executada por meio de exceção de pré-executividade.

Em situações análogas à dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da prescrição intercorrente, arguida por meio de exceção de pré-executividade, não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco transfere os ônus da sucumbência à parte exequente.

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo,
o inadimplemento do devedor,
responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 24/11/2023.) (Destaquei)

Além de tais considerações, desde a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
VII. Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012569-80.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 2. Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 3. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-ES, Apelação Cível 0010059-45.2021.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2023)(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 § 5º DO CPC.
1. Após a Lei 14.195/2021, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito executivo, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor. 3. Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto, sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 1036568-98.1998.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2023) (Destaquei)

Cito, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 14.6.2012).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Acórdão de origem que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula.

4. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, todavia, não será imputado nenhum ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) (Destaquei)

Desse modo, tendo em vista que a Sentença objurgada foi proferida em 24/08/2023 (id nº 7272196), portanto, posteriormente à entrada em vigor da alteração legislativa promovida no art. 921, § 5º, do CPC, pelo princípio
tempus regit actum
, deve ser afastado o ônus sucumbencial em desfavor do executado.

A esse do tema, destaco, ainda, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente arguida em exceção de pré-executividade não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.279163-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/09/2024, publicação da súmula em 02/10/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUÍZO - RECONHECIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO
ao exequente - ADOÇÃO DO princípio da causalidade - PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE - SENTENÇA - REFORMA. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0013452-58.2023.8.26.0071; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2025; Data de Registro: 17/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que haja pretensão resistida ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de penalizá-lo duas vezes e de beneficiar o devedor pelo não cumprimento da obrigação. II. A jurisprudência consolidada pela Segunda Seção desta Corte é no sentido de que o implemento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência para a parte exequente (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.672/SP) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.224753-4/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 01/08/2024, publ. 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente,
sendo incabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente, ainda que oferecida exceção de pré-executividade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.001649-3/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, j. 03/06/2024, publ. 05/06/2024) (Destaquei).

Deste modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para afastar a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
RICARDO FONSECA SALLES,
nos termos acima delimitados, mantendo-se a extinção da execução fiscal, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, mas afastando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
17/06/2025

VOTO DIVERGENTE

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO INDEVIDA APÓS ERRO CARTORÁRIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente, nos termos do Tema IAC 1 do STJ, exige a prévia suspensão do processo e a posterior inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, contado do fim da suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 2. Na hipótese dos autos, não houve decisão judicial suspendendo o processo no período entre 2002 e 2010, sendo indevida a contagem do prazo de prescrição intercorrente a partir da mera paralisação por erro cartorário, que ao expedir mandado de intimação pessoal com endereço incorreto (determinada em razão do advogado da parte não ter cumprido providência que lhe competia), impede a imputação de inércia à parte exequente. 3. A execução apresentou atos processuais relevantes, como citação dos executados, localização de bem penhorável e penhora formalizada após reiterada a intimação do advogado, afastando a caracterização da prescrição intercorrente. 4. Não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STJ no Tema IAC 1, impõe-se o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

Rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO FONSECA SALLES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PAULO DO VALLE SALLES
e de
PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença aplicou indevidamente o entendimento jurisprudencial do STJ sobre prescrição intercorrente, desconsiderando que não houve determinação judicial de suspensão do processo, condição essencial segundo o Tema IAC n.º 1 do STJ; (ii) o juízo de origem incorreu em comportamento contraditório ao conceber a necessidade de intimação pessoal do exequente e reconhecer prescrição intercorrente sem que ela tenha sido realizada por erro do cartório; (iii) a sentença ignorou a ocorrência de
supressio
e da renúncia tácita da prescrição, caracterizada pela longa inércia da parte executada e pela expectativa legítima do exequente de que o crédito seria satisfeito mediante adjudicação de bem penhorado; (iv) a condenação em honorários sucumbenciais foi indevida, pois o exequente não deu causa à extinção do feito.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento

ao recurso, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios (art. 921, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021), por entender aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1604412/SC (Incidente de Assunção de Competência - Tema 1), segundo o qual é cabível a prescrição intercorrente mesmo nos processos regidos pelo CPC/1973, e que, na ausência de suspensão judicial, o prazo prescricional conta-se do transcurso de um ano desde a última movimentação processual relevante, com aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Sua Excelência pontuou que o prazo de prescrição aplicável deve respeitar o direito material envolvido (no caso, três anos, por se tratar de notas promissórias), e que o prazo de um ano (contado de abril de 2002, em que frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço indicado pelo exequente) somado ao trienal da prescrição resulta na consumação em abril de 2006, muito antes da retomada do processo em 2010.

Após sustentação oral do douto advogado do apelante na sessão do dia 20/05/2025, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria submetida à apreciação deste eg. Colegiado.

Primeiramente, pontua-se que, no julgamento do Recurso Especial nº 1604412/SC,
que seguiu o procedimento previsto para
Incidente de Assunção de Competência
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No voto condutor do aludido julgado, cuja relatoria designada coube ao insigne Ministro Marco Aurélio Bellizze, ficou assentado que (destaquei):

(...) a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. Por isso,
não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação
. Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização do bem da vida judicialmente tutelado, o que, além de atender substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna.

Destarte, a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial.

Quanto ao termo inicial, convém ainda ter-se em consideração que o referido Código contém previsão taxativa das hipóteses de interrupção da prescrição, entre as quais figura o despacho positivo do juiz, ainda que incompetente (art. 202, I, do CC/2002), ao lado das demais causas extrajudiciais interruptivas. Acrescentou ainda o legislador que,
uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento
. Todavia,
como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia
.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão,
cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório
.

Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda perfeita simetria com a disciplina amplamente reconhecida no que tange às demais causas interruptivas. Assim, não é suficiente ao credor a realização do protesto cambial, por exemplo, para se alçar o título protestado ao restrito e excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao contrário, embora restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da prescrição, o título prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto, que,
em se tratando de processo judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo – apesar do esforço por assegurar uma duração razoável –, não seria legítimo se impor ao credor o ônus dessa demora
.
Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor que promove a ação e dá andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro, também não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante de um processo paralisado ad eternum
.

Além disso,
o Código de Processo Civil atual, no intuito de estancar qualquer debate, passou a prever expressamente a incidência da prescrição intercorrente tal qual já se havia estabelecido para as execuções fazendárias
. Diante desse contexto, o que parece mais relevante no debate atual acerca da incidência da prescrição, de fato, é a ponderação trazida pela Quarta Turma do STJ que assinala uma eventual surpresa para as partes.

Nesse sentido, a Quarta Turma assim se pronunciou recentemente (sem destaques no original):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6.
Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016)

Contudo, com as mais honrosas vênias, não creio ser a segurança jurídica óbice razoável para engessar a jurisprudência do STJ.

Aliás, não foram raras as vezes que esta Corte Superior teve a humildade de reconhecer o desacerto de entendimentos construídos e reiterados. (...).

Nesse turno, não se ignora que o Código Civil de 2002, além de positivar a eticidade e as condutas laterais de boa fé objetiva, fortaleceu o princípio da não surpresa, passando-se a exigir de forma mais veemente a coerência nos comportamentos das partes. Esses valores, extraídos de uma visão humanista, que deslocou o centro do direito civil do patrimônio para o ser humano, também se espraiou para a conduta "endoprocessual", conforme as diretrizes adotadas pelo atual Código de Processo Civil. Assim, os deveres de retidão e cooperação são impostos à comunidade jurídica como consequência da tutela da confiança também nos atos processuais praticados.

Por essa via, de fato, a legítima expectativa das partes deve ser protegida. Fica, contudo, o questionamento acerca de qual expectativa é mais legítima. Afinal, o credor quedou-se inerte por mais de uma década, o que certamente dá ensejo à aplicação da
supressio
, a qual já foi reconhecida por esta Corte Superior, ainda que sobre premissas fáticas distintas.

(...)

A alteração de entendimento jurisprudencial propugnada pela Terceira Turma do STJ não promove a aplicação do novo Código de Processo Civil a situações pretéritas. Definitivamente, não. O CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como consectário lógico de sua imprevisão, em momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se de uma interpretação analógica, atrelada ao instituto do abandono da causa, que, conforme demonstrado, em nada tangencia a prescrição, a evidenciar a inadequação do entendimento então adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC modificou o tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar – aliás, em absoluta consonância com o instituto – a desnecessidade de intimação do exequente, para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente.

Tampouco se afigura adequado concluir que o CPC/2015, ao assim dispor, inovou, propriamente, sobre a questão. Na verdade, o novo Código de Processo Civil normatizou a prescrição intercorrente, a ela conferindo exatamente o mesmo tratamento então ofertado pela Lei de Execução Fiscal. Anteriormente à vigência do CPC/2015, diante da existência de uma lacuna na lei para regular uma situação absolutamente similar a outra que, por sua vez, encontra-se devidamente disciplinada por lei, absolutamente recomendável, se não de rigor, a aplicação analógica, como forma primeira de integração do direito.

Logo, a interpretação conferida à prescrição intercorrente que ora se propõe observa detidamente a natureza do instituto, considerado, ainda, o correlato tratamento das leis substantiva e adjetiva à época vigentes (Código Civil, Código de Processo Civil de 1973 e Lei de Execuções Fiscais).

A existência de regra de transição não infirma tal conclusão — antes a confirma —, devendo-se, naturalmente, bem explicitar a sua hipótese de incidência, coerente com a compreensão até aqui externada.

Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Conforme anotado,
exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente
.

Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo legal em comento, certo é que
a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado
, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique.

Por conseguinte,
a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015
. Assim,
encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1º e 4º, do art. 921 do mesmo diploma legal
.

Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte.

Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da reparação.

Sob essa perspectiva, sem olvidar a relevância dos entendimentos jurisprudenciais, como fonte do direito, notadamente robustecida pelo CPC/2015, tem-se que a mudança de entendimento jurisprudencial, salutar ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não abala a segurança jurídica, especialmente em matéria de prescrição. Não é razoável supor que a pessoa que detenha uma pretensão não a exerça imediatamente ou dentro de um prazo razoável que a lei repute adequado, sugestionada ou pré-condicionada a alguma orientação jurisprudencial. Ao contrário, é o comportamento inerte agregado a um prazo indefinido (ou demasiadamente dilatado), por imprópria interpretação para o exercício da pretensão em juízo, que gera intranquilidade social, passível de mera constatação.

Justamente por concretizar a irretroatividade das normas processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo interpretação que viole a segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos e o direito adquirido. Nesse diapasão, vê-se a impossibilidade de se utilizar a interpretação literal de sua redação para o fim de repristinar o curso prescricional já integralmente consumido.

Em razão da novidade do tema, traz-se a lição valorosa de Guilherme Rizzo do Amaral (Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.083-1.084):

Uma interpretação apressada do art. 1.056 poderia levar à
conclusão equivocada de que os prazos
de prescrição intercorrente nas execuções em curso antes na vigência do CPC de 1973
seriam reiniciados quando da entrada em vigor do CPC atual
. Isto porque, ao fazer referência ao art. 924, V, que trata da extinção do processo de execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, considera o termo inicial desta última a "data de vigência deste Código".

Evidentemente, contudo, ocorrendo o termo inicial da prescrição antes da entrada em vigor do atual CPC, na forma prevista na legislação anterior, não se deve reiniciar o prazo prescricional. O que o art. 1.056 em verdade prevê é que o novo termo previsto no art. 921, § 4º, do CPC atual, que não havia no CPC revogado, não pode ter sua aplicação retroativa,
respeitando-se aqui a irretroatividade da lei processual e o ato processual consumado
.

Nessa linha de raciocínio,
deve-se concluir que, para os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte Superior
.

Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles processos que se encontravam suspensos na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do processo será contado não do despacho de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel diploma processual
.

(...).

A
Corte da Cidadania foi expressa no sentido de que
“as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época
e não da incidência retroativa do CPC/2015
”
(Rcl n. 45.753/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 2/10/2023), definindo que o
“termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(Tema IAC 1).

Confira-se, ainda:

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE BENS.
INÉRCIA SUPERIOR AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018), ficou definido que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, como no caso presente,
incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao de prescrição do direito material, a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo data fixada, do transcurso de 1 (um) ano
, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). 2. Levando-se em conta os marcos temporais delimitados na origem para o exercício da pretensão executória e os limites impostos pelas razões do especial, deve-se manter o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, com amparo na jurisprudência desta Corte (art. 255, § 5º, do RISTJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Em outras palavras, a prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, somente começa a fluir a partir do transcurso do prazo de um ano da suspensão do processo,
caso não fixado outro prazo judicial de suspensão.

Registra-se que o CPC/1973 previa as hipóteses de suspensão da execução (art. 791
1
),
sendo que,

no
julgamento do mencionado Recurso Especial nº 1604412/SC
, o processo de execução havia sido suspenso em 2000 após deferimento do pedido de arquivamento formulado pelo próprio exequente, permanecendo paralisado por 14 anos, reconhecendo-se fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente em 2008.

No caso, compulsando os autos, constata-se que, após citação dos executados/apelados ainda nos idos de 1999, e da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que não foram localizados bens para penhora e que o bem indicado pelo exequente já havia sido penhorado em data anterior (fl. 36-v),
a parte pleiteou uma segunda penhora sobre o referido bem
(fls. 41/2), tendo sido emitida carta precatória para cumprimento, sendo que, após inércia do advogado do exequente/apelante (fl. 45-v), foi determinada a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que o mandado de intimação datado de 12/04/2002 não foi cumprido em razão de não localização da parte no endereço em
“Bairro de Fátima, Serra/ES”
(fl. 48). Conforme certidão do Oficial de Justiça incumbido de cumprir a diligência, tratava-se de
“Endereço errado”
(fl. 48-v).

Observa-se que, na inicial, o endereço declinado da parte é outro, localizado em Belo Horizonte/MG (fl. 03), sem qualquer petição subsequente informando eventual alteração.

Porém, não houve a renovação do ato no endereço certo, e, após
“prolongado lapso temporal”
, já nos idos de maio de 2010, o julgador de origem determinou a nova
“intimação do patrono o autor para requerer o que de direito e até mesmo adequar o pedido de acordo com a legislação vigente, se for o caso, posto que não podem os feitos permanecerem eternizados em seus escaninhos”
(fl. 51).

Seguiu-se daí a petição da parte para localização de ativos via Bacenjud (fl. 57), sem sucesso na diligência (fl. 61/3), o pleito de utilização do Renajud (fl. 65/6)
e também de penhora mediante termo do imóvel rural outrora indicado
(fl. 71), o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 2011 (fls. 74 e 75), com deferimento subsequente de outros pedidos relacionados (fls. 78/80 e 82), quando o exequente noticiou nos autos o falecimento do executado Antônio Paulo do Valle Salles (fls. 83/5).

Veja-se que, por erro cartorário, o exequente não foi intimado pessoalmente em 2002 para dar andamento ao feito, sendo que, por outro lado, em 2010, quando novamente intimado seu advogado, fora dado regular andamento ao feito.

Diante do pedido de sucessão processual, à fl. 102, o juízo
a quo
deferiu
“o pedido de substituição do segundo executado Antônio Paulo do Valle Salles pelo Espólio do mesmo”,
e determinou a intimação do
“Espólio de Antônio Paulo do Valle Salles, através de sua administradora provisória, Magda Figueiredo Salles, para tomar ciência da penhora deferida às fls. 74”.

No entanto, antes do cumprimento, foi juntado aos autos o mandado de intimação cumprido, em que os executados
“PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA., na pessoa de seu representante legal, Antônio Paulo do Valle Salles e (...) cônjuge”
foram intimados da penhora lavrada por termo.

Depois de consulta cartorária de como proceder, o juízo
a quo
, nos idos de 2012, determinou a intimação das partes (fl. 105).

O exequente, ora apelante, peticionou, em seguida (ainda em 2012), reiterando o pedido anterior de “substituição” do polo passivo, assim como de depósito do bem penhorado na pessoa de depositário judicial, a lavratura de inteiro teor do ato de penhora e a avaliação do imóvel penhorado (fls. 107/110).

O juízo
a quo,
em 2012, proferiu decisão determinando a alteração do polo passivo da demanda e nomeando depositária do bem a viúva meeira, mencionada em petição anterior como administradora provisória (fl. 112), sendo que, em 2014, foi determinado o cancelamento da penhora de fl. 37, por não ter sido efetivada, e, diante do pedido de avaliação do bem, intimado o credor para diligenciar acerca da tramitação do inventário ou arrolamento, para aferir o valor dos bens deixados pelo
de cujus
(fl. 118), sem êxito do exequente na localização de processo relacionado (fl. 120).

Ato seguinte, já em 2016, após intimado para se manifestar sobre o cancelamento da distribuição dos embargos de terceiro (fl. 125, processo nº 0009762-81.2014.8.08.0024, fls. 136/6-v), o exequente peticionou destacando que a execução se encontra garantida por penhora, conforme termo de fl. 75, cuja intimação dos executados se deu em 18/03/2011 (mandado juntado às fls. 103/4-v), sem apresentação de embargos por nenhum dos executados, formulando pedido de expedição de carta precatória para Domingos Martins/ES a fim de possibilitar a avaliação do imóvel, bem como sua alienação, além de formalizar o pedido de habilitação dos herdeiros do devedor falecido em 30/10/2011 (fl. 86).

Somente em 2017, foi proferida decisão que, finalmente, suspendeu o feito para fins de habilitação dos herdeiros, determinando a respectiva citação daqueles já identificados nos autos, e oportunizando ao exequente fornecer dados para citação dos demais (fls. 134/135), o que foi atendido às fls. 140/142.

O Espólio peticionou nos autos
requerendo a habilitação em 2019
(fls. 161/165), tendo o exequente pleiteado pelo deferimento do pedido, pela lavratura do termo de penhora do bem imóvel que compõe a herança (ali indicado) e pela avaliação do imóvel penhorado à fl. 75, atualizando o valor do débito (fls. 200/3).

O julgador de origem em 2022 deferiu a habilitação, assim como o pedido de avaliação do bem penhorado (fls. 213/3-v), sendo que, em seguida, o exequente comprovou que providenciou a distribuição da carta precatória e requereu a penhora do imóvel que compõe a herança por termo nos autos (fl. 215-6), o que foi deferido pelo julgador (fls. 220).

Somente após a juntada aos autos da precatória cumprida, com a avaliação do primeiro imóvel penhorado (evento 7272184) e do pedido de adjudicação do referido terreno rural penhorado, avaliado em valor inferior ao crédito exequendo (evento 7272186), que a pessoa jurídica executada PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. apresentou exceção de pré-executividade, já nos idos de 2023, arguindo prescrição intercorrente, cujo termo inicial foi por ela computado um ano após
“automaticamente suspensa a execução”
, a contar da certidão datada de 03/10/2001, que se refere à data em que a serventia constatou a inércia do advogado da primeira intimação nos autos (fl. 45-v).

Ocorre a inércia do advogado em dar prosseguimento ao processo em 2001, não enseja sua automática suspensão do feito, mas sim a intimação pessoal da parte para dar andamento, sob pena de extinção por abandono, o que foi efetivamente determinado.

Porém, não houve a determinada intimação pessoal da parte para dar o devido andamento ao feito (já que a intimação foi direcionada a endereço equivocado, não constante da inicial), o que, repito, ensejaria a extinção do processo em caso de efetiva intimação e inércia (conforme expressamente constante do mandado).

Menciona-se que, dentre as hipóteses de suspensão da execução, previstas no CPC/1973, está a não localização de bens penhoráveis do devedor (art. 791, inciso III). E nesse contexto poder-se-ia admitir o transcurso do prazo prescricional intercorrente caso, ultrapassado o prazo de um ano de eventual decisão de suspensão
2
, não houvesse mais movimentação durante o lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da pretensão de direito material.

No caso concreto,
os executados foram citados,
foi localizado bem penhorável
, o advogado do exequente não cumpriu diligência que lhe competia, o exequente não foi pessoalmente intimado para dar andamento ao feito, e o processo ficou indevidamente paralisado de 2002 até 2010 até retomar o seu curso após a reiterada a intimação do advogado, com subsequente formalização da penhora, cuja intimação dos executados se deu ainda antes do falecimento de um dos executados (apesar de a juntada posterior do mandado).

Com efeito, a única hipótese de suspensão ocorrida no processo se deu em razão do falecimento da parte executada.

A paralisação anterior do processamento da execução (entre 2002 a 2010) se deu em decorrência de erro cartorário, que expediu um mandado para a intimação pessoal da parte exequente com o endereço equivocado.

Nesse contexto, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional intercorrente.

Posto isso, rogando vênia à eminente relatora, dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença atacada e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Tendo em vista julgamento estendido, passam a compor o quórum de julgamento o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza e a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Os autos seguirão com vista para Suas Excelências, ficando, desde já, registrada a solicitação de nova sustentação oral, feita pelo doutor Bruno Portugal, que será viabilizada na próxima sessão.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto a Desembargadora Marianne.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Pedi vista dos autos, e estou acompanhando a divergência de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o Desembargador Sérgio Ricardo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

1
Art. 791. Suspende-se a execução:

I - no todo ou em parte, quando recebidos os embargos do devedor (art. 739, § 2º);
(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

2

Não havia sob a égide do CPC de 1973, disposição semelhante à atual primeira parte do §4º do art. 921, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que prevê que o
“
termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO INDEVIDA APÓS ERRO CARTORÁRIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente, nos termos do Tema IAC 1 do STJ, exige a prévia suspensão do processo e a posterior inércia do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição do direito material, contado do fim da suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 2. Na hipótese dos autos, não houve decisão judicial suspendendo o processo no período entre 2002 e 2010, sendo indevida a contagem do prazo de prescrição intercorrente a partir da mera paralisação por erro cartorário, que ao expedir mandado de intimação pessoal com endereço incorreto (determinada em razão do advogado da parte não ter cumprido providência que lhe competia), impede a imputação de inércia à parte exequente. 3. A execução apresentou atos processuais relevantes, como citação dos executados, localização de bem penhorável e penhora formalizada após reiterada a intimação do advogado, afastando a caracterização da prescrição intercorrente. 4. Não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STJ no Tema IAC 1, impõe-se o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

Rememoro tratar-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO FONSECA SALLES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO PAULO DO VALLE SALLES
e de
PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença aplicou indevidamente o entendimento jurisprudencial do STJ sobre prescrição intercorrente, desconsiderando que não houve determinação judicial de suspensão do processo, condição essencial segundo o Tema IAC n.º 1 do STJ; (ii) o juízo de origem incorreu em comportamento contraditório ao conceber a necessidade de intimação pessoal do exequente e reconhecer prescrição intercorrente sem que ela tenha sido realizada por erro do cartório; (iii) a sentença ignorou a ocorrência de
supressio
e da renúncia tácita da prescrição, caracterizada pela longa inércia da parte executada e pela expectativa legítima do exequente de que o crédito seria satisfeito mediante adjudicação de bem penhorado; (iv) a condenação em honorários sucumbenciais foi indevida, pois o exequente não deu causa à extinção do feito.

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento

ao recurso, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios (art. 921, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021), por entender aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1604412/SC (Incidente de Assunção de Competência - Tema 1), segundo o qual é cabível a prescrição intercorrente mesmo nos processos regidos pelo CPC/1973, e que, na ausência de suspensão judicial, o prazo prescricional conta-se do transcurso de um ano desde a última movimentação processual relevante, com aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Sua Excelência pontuou que o prazo de prescrição aplicável deve respeitar o direito material envolvido (no caso, três anos, por se tratar de notas promissórias), e que o prazo de um ano (contado de abril de 2002, em que frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço indicado pelo exequente) somado ao trienal da prescrição resulta na consumação em abril de 2006, muito antes da retomada do processo em 2010.

Após sustentação oral do douto advogado do apelante na sessão do dia 20/05/2025, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria submetida à apreciação deste eg. Colegiado.

Primeiramente, pontua-se que, no julgamento do Recurso Especial nº 1604412/SC, que seguiu o procedimento previsto para Incidente de Assunção de Competência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No voto condutor do aludido julgado, cuja relatoria designada coube ao insigne Ministro Marco Aurélio Bellizze, ficou assentado que (destaquei):

(...) a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. Por isso,
não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação
. Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização do bem da vida judicialmente tutelado, o que, além de atender substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna.

Destarte, a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial.

Quanto ao termo inicial, convém ainda ter-se em consideração que o referido Código contém previsão taxativa das hipóteses de interrupção da prescrição, entre as quais figura o despacho positivo do juiz, ainda que incompetente (art. 202, I, do CC/2002), ao lado das demais causas extrajudiciais interruptivas. Acrescentou ainda o legislador que,
uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia
.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão,
cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório
.

Sublinha-se ainda que tal conclusão guarda perfeita simetria com a disciplina amplamente reconhecida no que tange às demais causas interruptivas. Assim, não é suficiente ao credor a realização do protesto cambial, por exemplo, para se alçar o título protestado ao restrito e excepcional espaço de direitos imprescritíveis. Ao contrário, embora restabelecido o prazo integral em razão da interrupção da prescrição, o título prescreverá normalmente. Não se olvida, entretanto, que,
em se tratando de processo judicial, cujo trâmite é acentuadamente longo – apesar do esforço por assegurar uma duração razoável –, não seria legítimo se impor ao credor o ônus dessa demora
.
Todavia, se, por um lado, deve-se salvaguardar o interesse do credor que promove a ação e dá andamento regular ao processo, no quanto lhe cabe, por outro, também não se pode abandonar o devedor, mantendo sobre ele a ameaça constante de um processo paralisado ad eternum
.

Além disso,
o Código de Processo Civil atual, no intuito de estancar qualquer debate, passou a prever expressamente a incidência da prescrição intercorrente tal qual já se havia estabelecido para as execuções fazendárias
. Diante desse contexto, o que parece mais relevante no debate atual acerca da incidência da prescrição, de fato, é a ponderação trazida pela Quarta Turma do STJ que assinala uma eventual surpresa para as partes.

Nesse sentido, a Quarta Turma assim se pronunciou recentemente (sem destaques no original):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6.
Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/12/2016)

Contudo, com as mais honrosas vênias, não creio ser a segurança jurídica óbice razoável para engessar a jurisprudência do STJ.

Aliás, não foram raras as vezes que esta Corte Superior teve a humildade de reconhecer o desacerto de entendimentos construídos e reiterados. (...).

Nesse turno, não se ignora que o Código Civil de 2002, além de positivar a eticidade e as condutas laterais de boa fé objetiva, fortaleceu o princípio da não surpresa, passando-se a exigir de forma mais veemente a coerência nos comportamentos das partes. Esses valores, extraídos de uma visão humanista, que deslocou o centro do direito civil do patrimônio para o ser humano, também se espraiou para a conduta "endoprocessual", conforme as diretrizes adotadas pelo atual Código de Processo Civil. Assim, os deveres de retidão e cooperação são impostos à comunidade jurídica como consequência da tutela da confiança também nos atos processuais praticados.

Por essa via, de fato, a legítima expectativa das partes deve ser protegida. Fica, contudo, o questionamento acerca de qual expectativa é mais legítima. Afinal, o credor quedou-se inerte por mais de uma década, o que certamente dá ensejo à aplicação da
supressio
, a qual já foi reconhecida por esta Corte Superior, ainda que sobre premissas fáticas distintas.

(...)

A alteração de entendimento jurisprudencial propugnada pela Terceira Turma do STJ não promove a aplicação do novo Código de Processo Civil a situações pretéritas. Definitivamente, não. O CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como consectário lógico de sua imprevisão, em momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente. Tratava-se de uma interpretação analógica, atrelada ao instituto do abandono da causa, que, conforme demonstrado, em nada tangencia a prescrição, a evidenciar a inadequação do entendimento então adotado. Desse modo, não se pode afirmar que o NCPC modificou o tratamento a ser dado à matéria, ao expressamente preceituar – aliás, em absoluta consonância com o instituto – a desnecessidade de intimação do exequente, para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente.

Tampouco se afigura adequado concluir que o CPC/2015, ao assim dispor, inovou, propriamente, sobre a questão. Na verdade, o novo Código de Processo Civil normatizou a prescrição intercorrente, a ela conferindo exatamente o mesmo tratamento então ofertado pela Lei de Execução Fiscal. Anteriormente à vigência do CPC/2015, diante da existência de uma lacuna na lei para regular uma situação absolutamente similar a outra que, por sua vez, encontra-se devidamente disciplinada por lei, absolutamente recomendável, se não de rigor, a aplicação analógica, como forma primeira de integração do direito.

Logo, a interpretação conferida à prescrição intercorrente que ora se propõe observa detidamente a natureza do instituto, considerado, ainda, o correlato tratamento das leis substantiva e adjetiva à época vigentes (Código Civil, Código de Processo Civil de 1973 e Lei de Execuções Fiscais).

A existência de regra de transição não infirma tal conclusão — antes a confirma —, devendo-se, naturalmente, bem explicitar a sua hipótese de incidência, coerente com a compreensão até aqui externada.

Dispõe o art. 1.056 do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”.

Conforme anotado,
exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente
.

Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo legal em comento, certo é que
a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado
, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique.

Por conseguinte,
a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015
. Assim,
encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1º e 4º, do art. 921 do mesmo diploma legal
.

Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte.

Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo da pretensão da reparação.

Sob essa perspectiva, sem olvidar a relevância dos entendimentos jurisprudenciais, como fonte do direito, notadamente robustecida pelo CPC/2015, tem-se que a mudança de entendimento jurisprudencial, salutar ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não abala a segurança jurídica, especialmente em matéria de prescrição. Não é razoável supor que a pessoa que detenha uma pretensão não a exerça imediatamente ou dentro de um prazo razoável que a lei repute adequado, sugestionada ou pré-condicionada a alguma orientação jurisprudencial. Ao contrário, é o comportamento inerte agregado a um prazo indefinido (ou demasiadamente dilatado), por imprópria interpretação para o exercício da pretensão em juízo, que gera intranquilidade social, passível de mera constatação.

Justamente por concretizar a irretroatividade das normas processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo interpretação que viole a segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos e o direito adquirido. Nesse diapasão, vê-se a impossibilidade de se utilizar a interpretação literal de sua redação para o fim de repristinar o curso prescricional já integralmente consumido.

Em razão da novidade do tema, traz-se a lição valorosa de Guilherme Rizzo do Amaral (Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.083-1.084):

Uma interpretação apressada do art. 1.056 poderia levar à
conclusão equivocada de que os prazos
de prescrição intercorrente nas execuções em curso antes na vigência do CPC de 1973
seriam reiniciados quando da entrada em vigor do CPC atual
. Isto porque, ao fazer referência ao art. 924, V, que trata da extinção do processo de execução pela ocorrência da prescrição intercorrente, considera o termo inicial desta última a "data de vigência deste Código".

Evidentemente, contudo, ocorrendo o termo inicial da prescrição antes da entrada em vigor do atual CPC, na forma prevista na legislação anterior, não se deve reiniciar o prazo prescricional. O que o art. 1.056 em verdade prevê é que o novo termo previsto no art. 921, § 4º, do CPC atual, que não havia no CPC revogado, não pode ter sua aplicação retroativa,
respeitando-se aqui a irretroatividade da lei processual e o ato processual consumado
.

Nessa linha de raciocínio,
deve-se concluir que, para os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte Superior
.

Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles processos que se encontravam suspensos na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do processo será contado não do despacho de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel diploma processual
.

(...).

A Corte da Cidadania foi expressa no sentido de que
“as teses fixadas aos processos regidos pelo CPC/1973 decorrem da interpretação das normas aplicáveis à época
e não da incidência retroativa do CPC/2015
”
(Rcl n. 45.753/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 2/10/2023), definindo que o
“termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(Tema IAC 1).

Confira-se, ainda:

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE BENS.
INÉRCIA SUPERIOR AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018), ficou definido que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, como no caso presente,
incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao de prescrição do direito material, a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo data fixada, do transcurso de 1 (um) ano
, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). 2. Levando-se em conta os marcos temporais delimitados na origem para o exercício da pretensão executória e os limites impostos pelas razões do especial, deve-se manter o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, com amparo na jurisprudência desta Corte (art. 255, § 5º, do RISTJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Em outras palavras, a prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, somente começa a fluir a partir do transcurso do prazo de um ano da suspensão do processo, caso não fixado outro prazo judicial de suspensão.

Registra-se que o CPC/1973 previa as hipóteses de suspensão da execução (art. 791
1
), sendo que, no julgamento do mencionado Recurso Especial nº 1604412/SC, o processo de execução havia sido suspenso em 2000 após deferimento do pedido de arquivamento formulado pelo próprio exequente, permanecendo paralisado por 14 anos, reconhecendo-se fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente em 2008.

No caso, compulsando os autos, constata-se que, após citação dos executados/apelados ainda nos idos de 1999, e da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que não foram localizados bens para penhora e que o bem indicado pelo exequente já havia sido penhorado em data anterior (fl. 36-v), a parte pleiteou uma segunda penhora sobre o referido bem (fls. 41/2), tendo sido emitida carta precatória para cumprimento, sendo que, após inércia do advogado do exequente/apelante (fl. 45-v), foi determinada a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que o mandado de intimação datado de 12/04/2002 não foi cumprido em razão de não localização da parte no endereço em
“Bairro de Fátima, Serra/ES”
(fl. 48). Conforme certidão do Oficial de Justiça incumbido de cumprir a diligência, tratava-se de
“Endereço errado”
(fl. 48-v).

Observa-se que, na inicial, o endereço declinado da parte é outro, localizado em Belo Horizonte/MG (fl. 03), sem qualquer petição subsequente informando eventual alteração.

Porém, não houve a renovação do ato no endereço certo, e, após
“prolongado lapso temporal”
, já nos idos de maio de 2010, o julgador de origem determinou a nova
“intimação do patrono o autor para requerer o que de direito e até mesmo adequar o pedido de acordo com a legislação vigente, se for o caso, posto que não podem os feitos permanecerem eternizados em seus escaninhos”
(fl. 51).

Seguiu-se daí a petição da parte para localização de ativos via Bacenjud (fl. 57), sem sucesso na diligência (fl. 61/3), o pleito de utilização do Renajud (fl. 65/6)
e também de penhora mediante termo do imóvel rural outrora indicado
(fl. 71), o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 2011 (fls. 74 e 75), com deferimento subsequente de outros pedidos relacionados (fls. 78/80 e 82), quando o exequente noticiou nos autos o falecimento do executado Antônio Paulo do Valle Salles (fls. 83/5).

Veja-se que, por erro cartorário, o exequente não foi intimado pessoalmente em 2002 para dar andamento ao feito, sendo que, por outro lado, em 2010, quando novamente intimado seu advogado, fora dado regular andamento ao feito.

Diante do pedido de sucessão processual, à fl. 102, o juízo
a quo
deferiu
“o pedido de substituição do segundo executado Antônio Paulo do Valle Salles pelo Espólio do mesmo”,
e determinou a intimação do
“Espólio de Antônio Paulo do Valle Salles, através de sua administradora provisória, Magda Figueiredo Salles, para tomar ciência da penhora deferida às fls. 74”.

No entanto, antes do cumprimento, foi juntado aos autos o mandado de intimação cumprido, em que os executados
“
P
AULO SALLES PROMO
ÇÕE
S E PUBLICIDADE LTDA.,
na pessoa de seu representante legal, Antônio Paulo do Valle Salles e (...) cônjuge”
foram intimados da penhora lavrada por termo.

Depois de consulta cartorária de como proceder, o juízo
a quo
, nos idos de 2012, determinou a intimação das partes (fl. 105).

O exequente, ora apelante, peticionou, em seguida (ainda em 2012), reiterando o pedido anterior de “substituição” do polo passivo, assim como de depósito do bem penhorado na pessoa de depositário judicial, a lavratura de inteiro teor do ato de penhora e a avaliação do imóvel penhorado (fls. 107/110).

O juízo
a quo,
em 2012, proferiu decisão determinando a alteração do polo passivo da demanda e nomeando depositária do bem a viúva meeira, mencionada em petição anterior como administradora provisória (fl. 112), sendo que, em 2014, foi determinado o cancelamento da penhora de fl. 37, por não ter sido efetivada, e, diante do pedido de avaliação do bem, intimado o credor para diligenciar acerca da tramitação do inventário ou arrolamento, para aferir o valor dos bens deixados pelo
de cujus
(fl. 118), sem êxito do exequente na localização de processo relacionado (fl. 120).

Ato seguinte, já em 2016, após intimado para se manifestar sobre o cancelamento da distribuição dos embargos de terceiro (fl. 125, processo nº 0009762-81.2014.8.08.0024, fls. 136/6-v),
o exequente peticionou destacando que a execução se encontra garantida por penhora, conforme termo de fl. 75, cuja intimação dos executados se deu em 18/03/2011 (
mandado juntado às
fls. 103/4-v), sem apresentação de embargos por nenhum dos executados,
formulando pedido de expedição de carta precatória para Domingos Martins/ES a fim de possibilitar a avaliação do imóvel, bem como sua alienação, além de formalizar o pedido de habilitação dos herdeiros do devedor falecido em 30/10/2011
(fl. 86).

Somente em 2017, foi proferida decisão que, finalmente, suspendeu o feito para fins de habilitação dos herdeiros, determinando a respectiva citação daqueles já identificados nos autos, e oportunizando ao exequente fornecer dados para citação dos demais (fls. 134/135), o que foi atendido às fls. 140/142.

O Espólio peticionou nos autos requerendo a habilitação em 2019 (fls. 161/165), tendo o exequente pleiteado pelo deferimento do pedido, pela lavratura do termo de penhora do bem imóvel que compõe a herança (ali indicado) e pela avaliação do imóvel penhorado à fl. 75, atualizando o valor do débito (fls. 200/3).

O julgador de origem em 2022 deferiu a habilitação, assim como o pedido de avaliação do bem penhorado (fls. 213/3-v), sendo que, em seguida, o exequente comprovou que providenciou a distribuição da carta precatória e requereu a penhora do imóvel que compõe a herança por termo nos autos (fl. 215-6), o que foi deferido pelo julgador (fls. 220).

Somente a
pós
a juntada aos autos da precatória cumprida, com a avaliação do
primeiro
imóvel penhorado (evento 7272184) e do
pedido de adjudicação do
referido
terreno rural penhorado, avaliado em valor inferior ao crédito exequendo (evento 7272186),
que a pessoa jurídica executada
P
AULO SALLES PROMO
ÇÕE
S E PUBLICIDADE LTDA.
apresentou exceção de pré-executividade, já nos idos de 2023, arguindo prescrição intercorrente, cujo termo inicial foi
por ela
computado um ano após
“automaticamente suspensa a execução”
, a contar da certidão datada de 03/10/2001,
que se refere à
data em que a serventia constatou a
inércia do advogado da primeira intimação nos autos (fl. 45-v).

Ocorre a inércia do advogado em dar prosseguimento ao processo
em 2001
, não enseja
sua
automática suspensão
do feito, mas sim a intimação pessoal da parte para dar andamento, sob pena de extinção por abandono, o que foi
efetivamente
determinado.

Porém, n
ão
houve a
determinada
intimação pessoal da parte para dar o devido andamento
ao feito
(já
que
a intimação foi
direcionada a endereço equivocado, não constante da inicial
), o que,
repito
, ensejaria
a extinção
do processo
em caso de
efetiva intimação e
inércia
(conforme expressamente constante do mandado)
.

Menciona-se que, dentre as hipóteses de suspensão da execução, previstas no CPC/1973, está a não localização de bens penhoráveis do devedor (art. 791, inciso III). E nesse contexto poder-se-ia admitir o transcurso do prazo prescricional intercorrente caso, ultrapassado o prazo de um ano de eventual decisão de suspensão
2
, não houvesse mais movimentação durante o lapso temporal correspondente ao prazo prescricional da pretensão de direito material.

No caso concreto,
os executados foram citados,
foi localizado bem penhorável
,
o
advogado do exequente não cumpriu diligência
que lhe competia
, o
exequente não foi pessoalmente intimado para dar andamento ao feito
,
e
o processo
ficou indevidamente paralisado
de 2002 até 2010
até retomar
o seu curso após
a
reiterada a intimação do advogado,
com
subsequente
formalização d
a penhora
, cuja intimação dos executados se deu ainda antes do falecimento
de um dos executados

(apesar d
e
a juntada posterior do mandado)
.

Com efeito, a única hipótese de suspensão ocorrida no processo se deu em razão do falecimento da parte executada.

A paralisação anterior do processamento da execução (entre 2002 a 2010) se deu em decorrência de erro cartorário, que expediu um mandado para a intimação pessoal da parte exequente com o endereço equivocado.

Nesse contexto, não há que se falar em transcurso de prazo prescricional intercorrente.

Posto isso, rogando vênia à eminente relatora, dou provimento ao recurso para reformar a r. sentença atacada e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 791. Suspende-se a execução:

I - no todo ou em parte, quando recebidos os embargos do devedor (art. 739, § 2
º
);
(Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

I - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A); (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

II - nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;

III - quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

2
Não havia sob a égide do CPC de 1973, disposição semelhante à atual primeira parte do §4º do art. 921, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que prevê que o
“
termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Rogando vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

A análise do feito revela que, embora tenha havido um longo período de inércia processual entre 2002 e 2010, tal paralisação não pode ser imputada exclusivamente à parte exequente, uma vez que a intimação pessoal determinada pelo juízo, necessária à extinção por abandono (art. 267, §1º, do CPC/1973), não foi efetivada por erro da serventia, que encaminhou o mandado a endereço diverso daquele constante na inicial. Não havendo intimação válida da parte, não se configura o abandono processual nem se inicia o prazo da prescrição intercorrente, cujo termo a quo dependeria da suspensão formal do processo ou do trânsito em julgado de decisão que assim a determinasse, o que não ocorreu.

Além disso, o curso processual demonstra que, desde 2010, o exequente promoveu sucessivos atos tendentes à satisfação do crédito, como pedidos de penhora, localização de bens via Bacenjud e Renajud, indicação de imóvel, requerimento de avaliação e adjudicação, além da regular habilitação do espólio. O reconhecimento da prescrição intercorrente, postulada somente em 2023 pela pessoa jurídica executada, não se sustenta diante da ausência de suspensão formal e da contínua atuação do credor após retomada do feito, o que rompe a inércia processual e inviabiliza o reconhecimento da prescrição com base na jurisprudência dominante sobre a matéria.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença atacada e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

I) PRELIMINAR: OFENSA AO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida - , em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que o apelante não apresentou qualquer novo argumento em sede de apelação que permita a alteração do julgado.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, que a parte recorrente questiona o conteúdo da r. sentença, visando à reforma do julgado, com a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, de modo a afastar a prescrição intercorrente e ordenar o prosseguimento da execução.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

É como voto.

II) MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por por
RICARDO FONSECA SALLES
contra sentença de Id nº 7272196, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA e ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES,
acolheu a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto a presente execução, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 7272198, o recorrente aduz, em síntese que “à míngua de ordem para suspensão do processo, e não sendo o caso de cogitar a ocorrência de suspensão “automática” (impossibilidade de retroagir o novo § 4º do art. 921 do CPC/2015), não há que se falar em início do cômputo do prazo de qualquer prescrição intercorrente, que, por consequência, foi reconhecida ilegalmente na sentença, em afronta não só à jurisprudência do STJ, mas também ao parágrafo único do art. 202 do CC e ao art. 14 do CPC.

Assevera que “de forma inexplicavelmente contraditória, passados mais de 20 anos, o Juízo
a quo
proferiu sentença para acolher prescrição intercorrente sem que tivesse havido a intimação pessoal do apelante para diligenciar o que quer que seja”.

Defende a ocorrência de
supressio
e renúncia tácita da prescrição, bem como a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência na espécie.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, de modo a afastar a prescrição intercorrente e ordenar o prosseguimento da execução.

PAULO SALLES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA,
apresentou contrarrazões no Id nº 7272201, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito pugnando pela desprovimento do apelo.

No Id nº 8469925, o recorrente se manifestou acerca da preliminar arguida em sede de contrarrazões.

ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DO VALLE SALLES
também apresentou contrarrazões no Id nº 10536859, no sentido de que seja negado provimento ao recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo provimento do apelo.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à prescrição intercorrente reconhecida na sentença de primeiro grau que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de execução almejando o adimplemento de notas promissórias vencidas no ano de 1998, na importância de R$ 30.851,15 (trinta mil oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

Os executados foram devidamente intimados no ano de 1999, conforme consta na certidão de fl. 36v.

No curso do processo foi determinada a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito, ante o não atendimento de determinação judicial anterior (fl. 47), contudo, conforme certidão de fl. 48v (p. 109 - arquivo digital vol 001 parte 01), datada de 22/04/2002, o mesmo não foi localizado no endereço indicado na exordial.

Em 14/05/2010, considerando o prolongado lapso temporal, o Juízo Singular determinou a intimação do autor para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento (fls. 51 - p. 113 - arquivo digital vol 001 parte 01), tendo o mesmo comparecido inicialmente pleiteando a realização de penhora pelo sistema BacenJud (fl. 57 - p. 121 - arquivo digital vol 001 parte 01) e, na sequência a consulta pelo sistema RenaJud e expedição de Ofício à Receita Federal.

Da análise dos autos, a penhora de fls. 37 foi cancelada através da decisão de fl. 118 (datada de 16/04/2014), tendo a d. Magistrada de primeiro grau determinado a intimação do exequente para informar acerca da existência de inventário ou arrolamento, em razão do falecimento do segundo executado.

Posteriormente, diante da necessidade de habilitação dos sucessores do segundo executado, o processo foi suspenso, conforme decisão de fls. 134/135 (p. 38/39 do arquivo digital vol 001 parte 03).

O Espólio de Antônio Paulo do Valle Salles compareceu em juízo pleiteando a sucessão processual.

Paulo Salles Promoções e Publicidade LTDA, apresentou exceção de pré-executividade no Id nº 7272190, pleiteando a decretada a extinção dos créditos executados em razão da prescrição, tendo como fundamento o fato de que “(...) contando a partir da citação, dia 17.07.99 - fl. 36 verso, o processo ficou 09 anos parado e só voltou a ter movimentação após determinação de nova intimação do excepto para requerer o que de direito, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no processo em análise”.

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação à exceção de pré-executividade no Id nº 7272193 e, na sequência Paulo Salles Promoções e Publicidade LTDA, se manifestou novamente, reiterando o argumentos insertos na exceção, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente condenação da Exequente em honorários sucumbenciais.

Na sequência, sobreveio a r. sentença acolhendo a exceção de pré-executividade, no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

I – DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O executado apresentou objeção de pré-executividade, sustentando, basicamente, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista a desídia do exequente na localização de bens durante o período de outubro de 2001 a maio de 2010.

A objeção de pré-executividade, embora não prevista no ordenamento jurídico pátrio, é admitida para atacar vícios que se refiram às condições da ação e dos pressupostos processuais do
processo de execução ou do cumprimento de sentença
, cujo exame incumbe ao Juiz realizar de ofício, por dizerem respeito as exigências de ordem pública
1
.

Referido incidente, como se sabe, é criação doutrinária e jurisprudencial, restrita aos casos em que a causa de nulidade ou de inviabilidade da execução ou do cumprimento de sentença for
absoluta e notória, pelos próprios elementos dos autos
, em que não se justifique submeter o patrimônio do executado a uma constrição, quando é evidente a inexigibilidade do título.

No caso em tela, pretende o Executado, em sede de objeção de pré-executividade, que seja extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, questão de ordem pública que merece enfrentamento no presente caso.

Em primeiro lugar, necessário registrar que na época em que o executado sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, o código processual em vigor era o de 1973, motivo pelo qual não se pode observar a prescrição intercorrente da maneira disciplinada pelo Código de Processo Civil em vigência atualmente.

Referida matéria pode ser definida como a perda da pretensão executiva, no curso do processo, ante lapso temporal de inércia do exequente no tocante ao impulsionamento do feito executivo, tendo como consequência a extinção da execução.

Muito embora a previsão desta modalidade tenha surgido legalmente por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento sobre a aplicação deste dispositivo para os casos em que estejam sob o rito da legislação anterior.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento jurisprudencial firmado em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC 1/STJ), nos autos do REsp 1604412/SC:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Extrai-se do julgado acima, portanto, que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve haver a análise de dois requisitos:
1)
inércia do exequente em prazo superior ao da prescrição do direito material;
2)
prazo judicial de suspensão do processo ou, caso não tenha sido fixado, o transcurso de um ano.

No caso dos autos, verifica-se que a data de juntada do mandado de citação ocorreu em agosto de 1999 (fl. 35-v). Intimado pra ciência do resultado do mandado, o exequente pugnou pela expedição de Carta Precatória para penhora de um imóvel. Contudo, permaneceu inerte e não recolheu a CP expedida pelo Juízo, como se vê da Certidão de fl. 45-v.

No ano de 2002 foi determinada por este Juízo a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito (fl. 47), que não foi cumprida ante a não localização do endereço indicado pelo exequente. Após a referida tentativa de intimação pessoal, o exequente não se manifestou nenhuma vez até o mês de maio do ano de 2010.

No caso dos autos, observa-se que não ocorreu a determinação de sobrestamento do feito, de forma que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar após o transcurso de um ano da ausência de manifestação.

Verifica-se, portanto, que, de acordo com o julgado supracitado da Colenda Corte, o termo inicial no presente caso é a partir de 29 de abril de 2003, sendo o prazo de um ano após a certidão negativa de intimação do exequente juntada aos autos.

Fixada esta premissa, deve-se analisar
o prazo de direito material
que incide sobre o caso e o seu termo final, para fins de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso dos autos, verifica-se que a presente execução está lastreada em notas promissórias, conforme se denota da exordial de fls. 03/05. Aplica-se, portanto o prazo prescricional trienal. Vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO TRIENAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. AUTOS QUE PERMANECERAM SEM IMPULSO PROCESSUAL POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO, OBSERVADO O PRAZO DE SUSPENSÃO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412 – SC (2016/0125154-1), RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJE 22.8.2018. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0022471-98.2010.8.26.0506; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto – 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023).

Deste modo, o prazo prescricional para a execução relativa a notas promissórias é de três anos, com início em abril de 2003, nos termos da fundamentação acima, e término em abril de 2006.

Ante as considerações acima, imperioso se mostra o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em análise, eis que apenas no ano de 2010 que o exequente se manifestou novamente nos autos na tentativa de impulsionar o feito.

Via de consequência, deve haver o cancelamento das restrições impostas sobre o patrimônio do devedor.

II – DISPOSITIVO

Pelo exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, ao passo que
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e
EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO,
nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Via de consequência,
DETERMINO
a baixa do Termo de Penhora do imóvel do executado, lavrado à fl. 75.

Face o princípio da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Na fixação dos honorários, levei em consideração a simplicidade da causa, a atividade laborativa exigida no presente feito e a ausência de ampla instrução probatória e o tempo de tramitação do processo.

Se interposto recurso de apelação,
INTIME-SE
o apelado para caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Seção competente do Eg. Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, e pagas as custas processuais, arquivem-se os autos. Não havendo o pagamento voluntário das custas processuais, proceda-se a inscrição online do devedor junto a SEFAZ/ES.

Publique-se. Registre-se. Intimem.

Pois bem, considerando os argumentos da d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

Como se pode verificar, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição intercorrente, baseou-se na aplicação do entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do REsp 1604412/SC (Incidente de Assunção de Competência - Tema 1), segundo o qual, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o prazo prescricional intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano da inércia do exequente, na ausência de determinação judicial de suspensão.

Na hipótese dos autos, constatou-se que o processo permaneceu sem movimentação relevante entre
2001 e 2010
, período em que o exequente não adotou qualquer medida útil ao prosseguimento do feito. Este lapso temporal é muito superior ao prazo trienal de prescrição aplicável às notas promissórias (art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil).

Além disso, a sentença reconheceu que, embora não houvesse determinação expressa de suspensão do processo, o prazo prescricional começou a fluir a partir de abril de 2003, considerando a certidão negativa de intimação do exequente, e se consumou em abril de 2006.

Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que os mesmos não se sustentam. Contudo, é necessário analisar individualmente cada tese recursal.

Pois bem. Inicialmente o apelante alega que a ausência de suspensão judicial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Contudo, conforme assentado no REsp 1604412/SC, a suspensão formal do processo não é requisito indispensável para a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Na ausência de decisão judicial nesse sentido, o prazo de um ano, previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, deve ser considerado por analogia.

Em relação à tese de
afronta ao contraditório,
vale destacar que o apelante foi devidamente intimado em diversas oportunidades para impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, por longo período. Não havendo manifestação do exequente por mais de nove anos, configurou-se o abandono da causa. Logo, conclui-se que a sentença recorrida não desrespeitou o princípio do contraditório.

No tocante às alegações do apelante sobre dificuldades processuais não encontram respaldo nos autos. Embora tenham ocorrido situações como o falecimento de uma das partes, o processo ficou paralisado por mais de nove anos sem que o apelante promovesse qualquer diligência útil, até mesmo porque o processo fora ajuizado em face de dois executados.

Por derradeiro, quanto à condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, entendo que merece prosperar a tese recursal.

A esse respeito, é oportuno destacar que a sucumbência consiste na obrigação imposta à parte vencida de arcar com os custos processuais e de indenizar a parte vencedora pelas despesas suportadas em decorrência da propositura da ação.

No caso em exame, como dito alhures, trata-se de Execução de Título Extrajudicial que foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, arguida pela parte executada por meio de exceção de pré-executividade.

Em situações análogas à dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da prescrição intercorrente, arguida por meio de exceção de pré-executividade, não afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco transfere os ônus da sucumbência à parte exequente.

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo,
o inadimplemento do devedor,
responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 24/11/2023.) (Destaquei)

Além de tais considerações, desde a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
VII. Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012569-80.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 2. Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 3. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-ES, Apelação Cível 0010059-45.2021.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2023)(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 § 5º DO CPC.
1. Após a Lei 14.195/2021, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito executivo, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor. 3. Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto, sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 1036568-98.1998.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2023) (Destaquei)

Cito, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 14.6.2012).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Acórdão de origem que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula.

4. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, todavia, não será imputado nenhum ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) (Destaquei)

Desse modo, tendo em vista que a Sentença objurgada foi proferida em 24/08/2023 (id nº 7272196), portanto, posteriormente à entrada em vigor da alteração legislativa promovida no art. 921, § 5º, do CPC, pelo princípio
tempus regit actum
, deve ser afastado o ônus sucumbencial em desfavor do executado.

A esse do tema, destaco, ainda, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente arguida em exceção de pré-executividade não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.279163-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/09/2024, publicação da súmula em 02/10/2024).

AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUÍZO - RECONHECIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO
ao exequente - ADOÇÃO DO princípio da causalidade - PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE - SENTENÇA - REFORMA. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0013452-58.2023.8.26.0071; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2025; Data de Registro: 17/01/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que haja pretensão resistida ao reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de penalizá-lo duas vezes e de beneficiar o devedor pelo não cumprimento da obrigação. II. A jurisprudência consolidada pela Segunda Seção desta Corte é no sentido de que o implemento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência para a parte exequente (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.672/SP) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.224753-4/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 01/08/2024, publ. 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente,
sendo incabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente, ainda que oferecida exceção de pré-executividade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.001649-3/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, j. 03/06/2024, publ. 05/06/2024) (Destaquei).

Deste modo, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para afastar a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
RICARDO FONSECA SALLES,
nos termos acima delimitados, mantendo-se a extinção da execução fiscal, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, mas afastando a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária.

É como voto.